Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para condenar o recorrente, Banco do Brasil S.A, a ressarcir o valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), referente aos prejuízos suportados pelo recorrido, corrigidos monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36209815 e 36209816). Contrarrazões apresentadas (ID 36209824).
3. Indeferido requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 36216025).
4. Nas razões do recurso, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, sob os argumentos de que a parte recorrida foi, supostamente, vítima de fraude, sem qualquer participação do banco, razão pela qual têm legitimidade passiva o terceiro meliante envolvido no alegado golpe e não há comprovação da utilidade ou necessidade da presente ação em face do recorrente.
5. No mérito, reiterou as teses de inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, além de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Sustentou que as transações foram realizadas de forma presencial, com a utilização da senha do titular, motivo pelo qual indeferiu os estornos dos valores, nos termos da contestação apresentada pelo autor. Alegou ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a sua responsabilização por danos materiais e/ou morais, posto que não contribuiu para a ocorrência do crime. Defendeu que agiu no exercício regular de seu direito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requereu que fosse reconhecida a responsabilidade concorrente.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, porquanto da leitura dos autos identifica-se que o recurso traz impugnação ao caso específico e desta forma não há que se falar em afronta ao princípio dialeticidade.
7. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
8. Na hipótese dos autos, o autor foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira ré/recorrente, de forma que esta faz parte da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo, com o objetivo de auferir lucros e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A demanda, em tese, revela-se necessária e adequada, como também encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela recorrente/ré, rejeitada.
10. O recorrido narrou que, em 04/03/2020, recebeu uma ligação de uma atendente se identificando como funcionária do requerido, a qual orientou, devido a supostas fraudes em seu cartão, a cortá-lo em duas partes, fazer uma contestação das compras de próprio punho e entregar a um motoboy que seria encaminhado pelo banco. Afirmou que prontamente prosseguiu como orientado pela suposta atendente do banco requerido, entregando o cartão cortado e a contestação ao motoboy. Após a entrega, o recorrido verificou a realização de dois débitos de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais), respectivamente. Em razão do ocorrido, foi ajuizada a presente ação, na qual o Banco do Brasil foi condenado, em sede de primeira instância, ao pagamento dos valores alegados, a título de dano material, em virtude da aplicação do chamado “golpe do motoboy”.
11. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do Banco do Brasil comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, o recorrido/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão de crédito para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientado a entregar o cartão. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
12. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, tampouco culpa concorrente, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
13. Destaco que este é um tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".
14. Assim, a situação descrita nestes autos se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que o recorrido, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o respectivo cartão ao suposto funcionário da instituição.
15. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente pagos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.
16. Quanto ao pedido de condenação do réu/recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
18. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.